Tribunal: STF
Processo: AI 784922
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÊMIO DE 
   PRODUTIVIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL.
	Controvérsia relativa à gratificação de produtividade 
   apreciada à luz de legislação de direito local, circunstância 
   impeditiva à apreciação do extraordinário. Súmula 280-STF.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.